Tribunal: STF
Processo: RE 1403491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 69, fl. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDEF. VMAA. SUBMISSÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INEXIGIBILIDADE POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR FIXADA A PARTIR DE JULHO DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. IPCA-E. APLICAÇÃO QUE SE IMPÕE. VINCULAÇÃO DAS VERBAS À EDUCAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelos da União e do Município de Cuité-PB em face de sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedente em parte o pedido da União embargante para, nos termos do parecer da Contadoria Judicial, reduzir o valor da execução de R$ 12.439.368,77 para R$ 9.782.148,32, a título de diferenças do FUNDEF; e de R$ 621.968,44 para R$ 489.107,42, a título de honorários advocatícios (5%), ambos atualizados até outubro/2015. 



    2. É descabida a submissão do feito à fase de liquidação, eis que a apuração do valor da condenação (VMAA) depende apenas de cálculos aritméticos, bastando que o credor exequente apresente memória discriminada e atualizada de cálculos da condenação, o que ocorreu no caso dos autos. 



    3. Não configurada a inexigibilidade do título por falta de liquidez (art. 741, II, do CPC/73), porquanto, além de a inicial estar acompanhada de planilha discriminada e atualizada de cálculos, inexiste qualquer das situações previstas no § único do art. 741 do CPC/73 a afastar a higidez do título executivo judicial. 



    4. A simples alegação de excesso fundada tão somente na divergência entre os cálculos da embargante e os da contadoria, sem a demonstração específica de erro, não tem o condão de infirmar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do montante apurado pelo auxiliar contador do juízo. 



    5. Aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em todo o período (2001 a 2006), afastando, pois, a TR, em razão de a demanda envolver verba não tributária e em face de o STF ter declarado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09. Provimento do apelo do município neste ponto. 



    6. Impossibilidade de se declarar a vinculação dos recursos objeto da execução de sentença à destinação específica (educação), por ser inapropriada a via dos embargos à execução, sem embargo do manejo de ação própria para esse fim. Limitação dos embargos às matérias restritas do art. 741 do CPC/73. Provimento da apelação do ente municipal neste item. 



    7. Possibilidade de retenção de honorários contratuais, através da juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, porquanto tal verba pertence ao advogado, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94. Inexistência de desvinculação dos valores à educação pela retenção dos honorários contratuais, visto que tais recursos só foram obtidos em razão da atuação direta dos patronos, sem a qual o ente municipal nada perceberia. Provimento do apelo municipal. 



    8. Apelação da União improvida e apelo do município provido” (grifo nosso).



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 75 e Vol. 77), foram providos, com efeitos infringentes, apenas os aclaratórios do Município de Cuité para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (Vol. 85).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI; 97; e 100, §§ 5º, 8º e 12, da CF/1988; bem como o art. 60 do ADCT.



    Afirma, em síntese, que as ADIs 4357 e 4425l não se aplicam ao caso, “na medida em que a correção monetária ali prevista só se aplica aos créditos JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO” (Vol. 95, fl. 4). Por outro lado, aduz que deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, até que o STF julgue o mérito do Tema 810 da repercussão geral.



    Quanto ao mais, aduz que a verba do FUNDEB/FUNDEF só pode ser destinada “à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação”, bem como que a Lei 11.494/1997 e o art. 60 do ADCT, na redação dada pela EC 14/1996 e 56/2006, vedam expressamente “a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica” (Vol. 95, fl. 6), de forma que é vedada a destinação de verba do FUNDEB/FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais devidos pelo Município.



    Logo, “ao ser autorizada a retenção dos honorários no precatório, incorre-se em desvio de finalidade no uso das verbas públicas, em frontal agressão à Lei Maior, às normas públicas orçamentárias e à lei de responsabilidade fiscal” (Vol. 95, fl. 8).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral. E quanto à alegada violação ao art. 60 do ADCT, admitiu o apelo extremo (Vol. 111).



    No julgamento do REsp 1.879.235/PB, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o STJ deu “parcial provimento ao recurso especial, permitindo que o pretendido destaque dos honorários advocatícios contratuais se dê somente sobre a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União” (Vol. 123, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima relatado, no julgamento do REsp 1.879.235/PB, transitado em julgado em 16 de setembro de 2022 (Vol. 127), o Eminente Min. SÉRGIO KUKINA, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deu provimento parcial ao apelo da UNIÃO, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário.



    A decisão foi fundamentada nos seguintes termos (Vol. 123, fl. 3):



    “Quanto à discussão sobre a necessidade de vinculação do precatório aos gastos com educação, bem como ao debate relativo à retenção dos honorários contratuais, assiste parcial razão à recorrente.



    [...]



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, ao apreciar a ADPF 518, que teve por relator o Ministro Alexandre de Moraes, chancelou a compreensão desta Corte sobre o tema, afirmando ser "inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino". 



    Ressalvou-se, ainda, que "A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, 'os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso' (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)" (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022). 



    Em resumo, presente a vinculação dos recursos provenientes do FUNDEF, independentemente de como tenha sido obtido pelo município (por transferência direta da União ou pelo posterior reconhecimento judicial do valor faltante), sua destinação remanescerá vinculada às finalidades do fundo, ou seja, direcionada à exclusiva manutenção e desenvolvimento do ensino de base, sendo vedado o emprego dos respectivos montantes em situações diversas, a exemplo da pretendida retenção para o adimplemento de verba advocatícia contratual. 



    No entanto, ante o que foi decidido na mencionada ADPF 528, esta proibição não exclui a alternativa de que, uma vez requerida a retenção dos honorários advocatícios contratuais, conforme permitido no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, a verba seja extraída do valor correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor devido pela União. 



    ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial, permitindo que o pretendido destaque dos honorários advocatícios contratuais se dê somente sobre a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”.



    Logo, afastada a vinculação dos recursos do FUNDEB ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, o RE perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente